Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005207-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), JOSE DOS ANJOS - CPF: 714.415.739-68 (PACIENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005207-48.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE DOS ANJOS
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO– CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REGIDO PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE – RÉU E DEFENSOR INTIMADOS DA SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO, SEM MANIFESTAREM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.

Ademais, consoante ata da sessão de julgamento, realizada em 19/3/2014, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente na sessão do Tribunal do Júri e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005207-48.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE DOS ANJOS
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS e outros
em favor de
JOSÉ DOS ANJOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi condenado em sessão do Tribunal do Júri, ocorrido em 19/3/2014, quando foi-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória.

Afirmam que o paciente manifestou o interesse em recorrer da condenação, não sendo, porém, apresentadas as razões recursais pelo defensor que o assistia, sendo certificado o trânsito em julgado, com a consequente expedição de mandado de prisão.

Assim, sustentam a violação à ampla defesa e ao contraditório por não ter sido processado o apelo defensivo, ainda que para tanto fosse necessária a nomeação de defensor dativo.

Assim, pleiteiam a desconstituição do trânsito em julgado, com o recolhimento do mandado de prisão, além de abertura do prazo para apresentação de razões recursais.

Ao final,
os impetrantes postularam a intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
82330988.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,
noticiando que

“não obstante afirmem os impetrantes que o paciente manifestou o interesse em recorrer da condenação, compulsando detidamente os autos, não se verifica qualquer manifestação expressa nesse sentido, em nenhum dos documentos assinados pelo acusado, quando de seu julgamento pelo Tribunal do Júri, o que , em regra, ocorre na assinatura da ata
” id. N.
83956474.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
84361974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE DOS ANJOS
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de cerceamento de defesa por não ter sido processado o apelo defensivo, de modo que requerem a desconstituição do trânsito em julgado, com o recolhimento do mandado de prisão e abertura do prazo para apresentação das razões recursais.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em 25/03/2010 e prolatada decisão de pronuncia em 25/06/2010.

Em 19/03/2014 fora realizada a sessão do Tribunal do Júri, tendo a acusação sido julgada procedente, condenando o paciente à pena definitiva de 08 (oito) anos, em regime inicial fechado, permitindo-se o direito de apelar em liberdade.

O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 24/03/2014, sendo expedido o mandado de prisão, o que somente foi cumprido em fevereiro do corrente ano.

Em que pese as alegações dos impetrantes, não visualizo a ilegalidade sustentada.

Isso porque, o fato de a magistrada sentenciante ter consignado na sentença o direito de o réu recorrer em liberdade não induz à conclusão de que, na sessão de julgamento, houve a manifestação de intenção recursal pelo condenado.

O juiz sentenciante, independentemente da intenção recursal das partes, deve deliberar expressamente sobre a situação cautelar do acusado, como impõe o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

A partir da prolação da sentença condenatória, na qual obviamente já houve deliberação sobre a situação cautelar, é que se inicia o prazo para eventual recurso voluntário da parte.

É praxe no Tribunal do Júri que as partes saiam intimadas da sentença. Porém, não há obrigação de que, naquele instante, haja manifestação quanto à intenção - ou não – da parte descontente interpor recurso. Seria arbitrária qualquer imposição neste sentido, porquanto o artigo 593 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de cinco dias para a oposição do recurso.

No caso dos autos, apesar das partes terem saído da sessão de julgamento intimadas da sentença condenatória, não consta no ato judicial prolatado ou na ata da sessão do tribunal do júri qualquer manifestação de intenção recursal (ID’s 8144694 e 81446497).

Cumpre consignar que a ausência de interposição de recurso não caracteriza cerceamento de defesa, pois os recursos têm por característica a voluntariedade, ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.

De mais a mais, repita-se: consoante ata da sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, realizada em 19/3/2014, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente à assentada e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor.

Resta evidente, portanto, que a ausência de interposição de apelação criminal pelo advogado que assistia o paciente foi um ato consciente e voluntário, não consistindo em qualquer desídia ou mero esquecimento.

Por fim, ainda que houvesse divergência entre o paciente e o defensor que o assistia, ele poderia ter informado ao Juízo o seu interesse de recorrer da condenação e, independentemente de apresentação de razões, os autos seriam remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação.

Não foi outra a solução adotada em caso análogo por esta Primeira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REGIDO PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE – RÉU E DEFENSOR INTIMADOS DA SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO, SEM MANIFESTAREM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.

De mais a mais, consoante ata da sessão de julgamento, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente na sessão do Tribunal do Júri e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor. Ordem denegada. (HC n. 1011960-26.2018.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2018)”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021